Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-79.2021.8.11.0109
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000941-79.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BRIGATTO - CPF: 033.862.618-25 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE EMBARGO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, anulando Termo de Embargo por desmatamento, sob fundamento de ilegitimidade passiva do autor, que havia alienado o imóvel antes da ocorrência da infração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de averbação da transferência do imóvel mantém a responsabilidade administrativa ambiental do alienante por infração posterior à venda.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo.

4. A transferência da posse e propriedade do imóvel, comprovada por escritura pública anterior à infração, afasta a responsabilidade do alienante, independentemente da averbação.

5. O monitoramento por satélite, sem inspeção
in loco
, não permite precisar a data exata do desmate, que ocorreu em período já sob posse do novo proprietário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade administrativa ambiental, de natureza subjetiva, não pode ser imputada ao alienante do imóvel por infração ocorrida após a transferência da posse, ainda que pendente a averbação da escritura
."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.640.243/SC;
EREsp
1.318.051/RJ;
AgInt
no
AREsp
1.459.420/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Única da Comarca de Marcelândia
, que
,
nos autos da
ação
de desconstituição de ato administrativo sancionatório
no
1000941-79.2021.8.11.0109
,
julgou
p
rocedente
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Destarte, demonstrada a ilegitimidade passiva do autor com relação ao Termo de Embargo n. 20044145, ante a inexistência de responsabilidade subjetiva (dolo, culpa ou nexo de causalidade), por não deter mais a posse do imóvel rural quando da
pratica
do desmatamento, forçoso é o reconhecimento da nulidade do termo de embargo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade do Termo de Embargo n. 20044145, ante a ilegitimidade da parte-autora por ausência de conduta do autor e nexo causal.

Sem custas, ante a isenção do Estado de Mato Grosso.

Condena-se a parte-requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante da petição e Id. 122862801 na qual indica que o nome do requerente não foi retirado da lista de áreas embargadas, OFICIAR a SEMA para que cumpra a decisão que concedeu a medida liminar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária desde já fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Transitado em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Intimar. Cumprir.
”.

Sem preliminares arguidas.
Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta
, em síntese, que a alienação do imóvel ocorreu em 17
.01.2020 e o desmate a corte raso constatado pelo órgão ambiental foi em 18
.
01
.
2020
, sendo inverossímil que o adquirente tenha promovido o desmate em tão curto espaço de tempo.

Aduz que que os documentos apresentados pelo apelado não teriam o condão de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ante o fato de que a escritura pública de compra e venda do imóvel diz respeito a imóvel rural que possui 350,3642 hectares, enquanto nas informações cadastrais junto ao órgão ambiental, a propriedade possui 604,35 hectares. Assim, afirma não ter ficado claro que a área desmatada
estaria efetivamente na área alienada.

Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou de maneira efetiva que não foi responsável pelo dano ambiental, cabendo-lhe o ônus de demonstrar que não participou da degradação. Defende, também, que o embargo se deu no exercício do poder de polícia ambiental e que, portanto, deve ser mantido até que a situação da área seja regularizada, não sendo cabível sua anulação por mero decurso de tempo.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de
reformar a
sentença

objurgada
,

para que seja

julgado improcedentes os pedidos da inicial
.

O A
pelado
apresentou contrarrazões,
alegando, em síntese, que conforme documentação acostada aos autos, já não era proprietário do imóvel no momento da autuação, inexistindo qualquer possibilidade de lhe ser imputada a infração ambiental. Alega que a manutenção de seu nome na lista de áreas embargadas viola o princípio da razoável duração do processo, pois o procedimento administrativo conduzido pela SEMA transcorreu de forma excessivamente morosa, acarretando prejuízos indevidos. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.
Sem preliminares arguidas.
(Id. 199178049).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
provimento do recurso
(Id.
205476171
).

Isento do preparo recursal (Id. 199206182)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ L
EITE
LI
NDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
trata-se
r
ecurso de
apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente a ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório ajuizada por Luiz Eduardo Brigatto, anulando o Termo de Embargo n.o 20044145, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), sob o fundamento de ilegitimidade passiva do autor, visto que não mais detinha a posse ou a propriedade do imóvel na data da infração ambiental.

A irresignação do apelante cinge-se à tese de que a responsabilidade ambiental administrativa do apelado permaneceria sobre si, uma vez que a averbação da transferência do imóvel não havia sido realizada à época da lavratura do embargo
, o que manteria, sob a ótica do ente estatal, o apelado como responsável pelos atos praticados na área.

No entanto, essa argumentação não se sustenta à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O cerne da controvérsia reside na identificação do responsável pelo dano ambiental objeto do Termo de Embargo n.o 20044145, lavrado em 18/03/2020, referente a desmate realizado na Fazenda Rio Pequeno I.

É muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante. 2.
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.
” Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
24/4/2017;
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ,
Rel.Ministro
Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17/4/2012".
(...)
(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 9/6/2020). [
g.n
.].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019,
DJe
12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 23/10/2020). [
g.n
.
].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022).

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021).

Tais precedentes reforçam que a ausência de averbação da escritura não significa, por si só, que o alienante deva ser responsabilizado pela infração ambiental. O que se deve observar, sobretudo, é quem detinha a posse e o exercício da atividade na área quando ocorreu o dano.

No
presente caso, nota-se,

pela documentação carreada aos autos
(Ids. 199178004 e 199178005)
,
que
o imóvel já havia sido alienado a terceiro antes da ocorrência da infração ambiental. Com efeito, a Escritura Pública de Compra e Venda foi firmada em 17/01/2020, ocasião na qual o apelado transferiu a posse e a propriedade do imóvel ao adquirente Renan
Azelindo

Strapazzon
.

Além disso, o apelante argumenta que o desmate ocorreu no dia imediatamente subsequente à alienação do imóvel, em 18/01/2020
, o que, em sua visão, tornaria inverossímil a alegação de que o novo adquirente foi o responsável pelo ilícito ambiental. No entanto, essa suposição não se sustenta diante das provas constantes no processo administrativo.

De fato, o processo administrativo demonstra que a constatação do desmatamento se baseou na análise de imagens de satélite, sendo utilizadas duas capturas específicas, datadas de 18/01/2020 e 16/03/2020
. Isso significa que a fiscalização identificou um intervalo temporal no qual o dano ambiental ocorreu, e não que a supressão da vegetação tenha necessariamente acontecido na data exata da primeira imagem.

Nesse sentido, a interpretação do apelante ignora a dinâmica dos monitoramentos remotos. A mera existência de uma imagem datada de 18/01/2020, evidenciando alteração na cobertura vegetal, não implica que o desmatamento tenha ocorrido exclusivamente nesse dia. Pelo contrário, a comparação entre as imagens sugere que a supressão ocorreu dentro do período entre as duas datas analisadas (18/01/2020 e 16/03/2020)
, sem que se possa determinar, com precisão, o momento exato da ação.

Portanto, a argumentação do apelante se baseia em uma presunção equivocada, que desconsidera a impossibilidade técnica de fixação exata da data do desmatamento apenas a partir da imagem de 18/01/2020. Diante disso, o fato de o imóvel ter sido alienado em 17/01/2020
não pode ser descartado como fator relevante na análise da responsabilidade, especialmente porque o novo adquirente já estava na posse da área e desenvolvendo suas atividades no período abrangido pelo monitoramento ambiental.

Vale pontuar que o instrumento contratual, embora, por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, comprova que a Recorrida não detinha a posse da propriedade rural, porque corroborado por outros documentos.

V
erifica-se que que o comprador assinou declaração (Id.
199178023
),
com firma reconhecida, reconhecendo que exerce a posse do imóvel desde 17
/0
1
/
2020, o que corrobora com a tese
de ilegitimidade
do autor com relação a infração ambiental, posto que quem realizou as atividades na propriedade desde a referida data foi o comprador Renan
Strapazzon
.

Ainda, é importante destacar que o relatório de fiscalização não aponta a realização de inspeção
in loco
para confirmar a autoria do ilícito ambiental. O procedimento administrativo se limitou à análise de imagens de satélite e à vinculação da área embargada ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), sem a produção de provas adicionais para apurar a real responsabilidade pelo desmate.

Nessa quadra, é evidente que o apelado não pode ser
responsabilizado
, administrativamente, pela infração ambiental, pois ausente o nexo causal entre o seu comportamento e o dano ambiental.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025